Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-61.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MONITOR EXCLUSIVO. ALUNO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GRAVES E IRREVERSÍVEIS PATOLOGIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
1. O direito à educação das pessoas com deficiência é comando legal, previsto no art. 208, III, da CF/1988, nos arts. 27 e 28, V, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no art. 54, III, do ECA e no art. 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Quando o estudante necessita de acompanhamento permanente, diante da especificidade e complexidade no diagnóstico, a fim de evitar perdas pedagógicas significativas no decorrer de sua vida acadêmica, deve-se obrigar o Estado a fornecer monitor especial.
3. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento decorrente do art. 208 da CF/1988 transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta.
4. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do Tema 1002: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
5. Recurso do Distrito Federal não provido. Apelação adesiva provida.